Tribunal: CARF
Processo: 13888.003700/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003700/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.898 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
POMELLATO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/10/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, artigo 33, §2°, deixar a empresa, de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DOS
BENEFÍCIOS.
Dispõe o art. 102 da Lei 8.212/91 que os valores expressos em moeda corrente
na citada lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social. Tal atualização se dá com base em Portaria Interministerial,
ato administrativo complementar à legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003700/2007-44
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003700/2007-44

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – falta de apresentação de livros e documentos relacionados com as contribuições
sociais previdenciárias.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 12-14):
Autuo a empresa por infração ao disposto no art. 33, parágrafo 2, da Lei 8212/91,
combinado com o art. 232 de RPS 3.048/99, uma vez que esta deixou de apresentar à
fiscalização os Livros Diários referentes aos anos 2002 a 2006.
2 Os documentos acima elencados foram solicitados – conforme – TIAD – Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos, anexo a este Auto de Infração;
O valor da multa acima foi aplicada em seu valor mínimo, tendo em vista que a empresa
não é reincidente, bem como não houve circunstâncias agravantes;

Ciência da autuação: 16/08/2007 (conforme documento - e-fl.20).

Impugnação (e-fls. 30-44) na qual a contribuinte alega:
 Infringência aos princípios da isonomia e legalidade;
 Que apresentou toda a documentação;
 Que os documentos apresentados embasaram outra autuação;
 Que apenas deixou de encontrar o livro, mas emitiu nova documentação;
 Equívoco na aplicação da multa acima do valor mínimo.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 66-70) com a seguinte ementa:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, artigo 33, §2°, deixar a empresa, de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias.

Ciência do acórdão: 26/05/2009 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.76).

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003700/2007-44

Recurso voluntário (e-fls. 82-94) apresentado em 24/06/2009, no qual a recorrente
alega:
 Que apresentou todos os documentos solicitados
resta evidente não ter ocorrido recusa ou sonegação de informações ou de documentos.
Não fosse assim, não teria o D. Auditor lavrado este outro AI com base no Livro Razão
e Livros Diários
O que realmente ocorreu foi que, quando da fiscalização, a empresa acabou por não
encontrar os Livros Razão e Diários solicitados pelo D. Auditor.
Todavia, de imediato, emitiu 2a via de toda a documentação, contendo cópias fiéis dos
balancetes mensais e da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica - DIPJ.
Não é demais mencionar que dos Livros apresentados em 2a via, apenas o Livro Diário
não se encontrava registrado em cartório
 Que os documentos apresentados embasaram outra autuação
Embora o I. Relator tenha entendido de forma diferente, não se pode desconsiderar que
a prova do alegado é o fato de que o D. Auditor Fiscal em conjunto com a lavratura do
Auto ora recorrido, lavrou outro AI
 Que apenas deixou de encontrar o livro, mas emitiu nova documentação
o fato realmente ocorrido (deixou de encontrar o livro e imediatamente expediu segunda
via) não está registrado em nenhuma das hipóteses contidas nas letras "a" até "h" do
inciso I, tampouco nas letras "a" até "n" do inciso II, ambos do artigo 283 do RPS.
 Equívoco no aplicação da multa acima do valor mínimo
A legislação por ele mesmo indicada ao caso - inciso I do artigo 292 do RPS -, ou seja,
na ausência de agravantes, as multas serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II (entre R$ 636,17 e R$ 6.361,73).
Assim sendo, se o I. Relator admitiu no r. acórdão recorrido não ter sido aplicado
nenhuma agravante, como pode a multa aplicada ter chegado ao importe de R$
11.951,21, ultrapassando o limite do artigo 292 retro transcrito?
Como já mencionado, a cobrança de valores exorbitantes a titulo de multa fere,
inclusive, a capacidade econômica do contribuinte, prevista no artigo 145 da
Constituição Federal.
Desta forma, resta evidente que a multa imposta pelo AI impugnado fere princípios
constitucionais, especialmente o da capacidade contributiva e da razoabilidade, além de
contrariar a legislação especifica, qual seja, artigo 292 do RPS

É o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003700/2007-44

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do acórdão foi no dia 26/05/2009 e o recurso foi apresentado em
24/06/2009, portanto tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Falta de apresentação de documentos
Alega a recorrente que não houve recusa ou sonegação de informações ou
apresentação de documentos, tanto é que foi lavrado outro Auto de Infração, fundamentado na
apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP)
com dados não correspondentes aos fatos geradores.
Afirma também que não encontrou os livros contábeis, mas “emitiu 2a via de
documentação, contendo cópias dos balancetes mensais e da declaração de imposto de renda da
pessoa jurídica”. Aduz que os documentos apresentados em 2a via contém informações que
correspondem integralmente às informações prestadas quando da apresentação da declaração de
imposto de renda.
Essas alegações não são suficientes para descaracterizar o descumprimento da
obrigação acessória. A infração cometida é oriunda do descumprimento da obrigação prevista no
art. 33, §2o, da Lei 8.212/91, com a seguinte redação na data do fato gerador:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.

Assim, mesmo que seja possível apurar os fatos geradores da obrigação principal
ou incorreções na GFIP, não fica o contribuinte desobrigado à exibição dos livros relacionados
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003700/2007-44

às contribuições sociais previdenciárias: trata-se de dever no interesse da fiscalização que,
descumprido, enseja a aplicação da respectiva penalidade.
Nesse sentido, a lavratura de auto relativo a entrega de GFIP incorreta não impede
concomitante autuação pela não entrega de livros ou documentos relacionados às contribuições
previdenciárias. No caso, a recorrente não traz qualquer elemento que indique a entrega dos
livros diários solicitados pela fiscalização, livros esses que contém todas as movimentações de
valor feitas pela empresa, ao contrário de documentos tais como balancetes mensais ou
declarações de imposto de renda.

Cálculo da multa – atualização dos valores
A recorrente alega que a multa aplicada supera os valores mínimos previsto no art.
292, I e II, do Regulamento da Previdência Social.
A fundamentação para o valor da multa aplicada, expressa no relatório fiscal, está
nos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91 prevendo que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta
Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Note-se então que a própria lei já traz dispositivo apto a minimizar eventuais
efeitos da perda de poder da moeda.
A penalidade aplicada fica então sujeita a reajuste, conforme os índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Assim, claro
está que à recorrente não assiste razão, devendo ser mantida a multa aplicada.
Resta somente pontuar que, quanto aos valores constantes do Decreto 3.048/99 -
mais especificamente os do art. 283, I e II (R$ 636,17 e R$ 6.361,73) -, nada mais são do que
oriundos daquele reajustamento até à data da edição do Decreto, então com base na Portaria
MPAS no 4.479/98. Na data do fato gerador, todavia, já estava em vigor a portaria do Ministério
da Previdência Social no 142 de 11/04/2007, ordenando que:
Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003700/2007-44

283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa
e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);

Veja-se, portanto, que tanto os valores do Decreto 3.048/99 quanto o valor de
multa exigido no caso sob exame têm como fundamento de validade a determinação da Lei
8.212/91 para reajustamento pelos índices supracitados. Considerando os dispositivos acima
citados, os reajustes até a data do fato gerador e a ausência de agravantes, correta a aplicação da
multa no valor de R$ 11.951,21.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital